Tribunal: TJMT
Processo: 1033894-72.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033894-72.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE COBRANÇA
-
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
-
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
-
REJEITADA
-
RESSARCIMENTO DOS VALORES DE INDENIZAÇÃO PAGOS AOS SEGURADOS
-
EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA
-
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E GENÉRICO
-

AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
-
NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO
-
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
-
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
-
SENTENÇA REFORMADA.

1.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide.

2.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade for genérico e superficial, além de não indicar a qualificação do profissional que o elaborou
,

sendo, portanto, por não terem sido
produzidos por especialista habilitado
ou sob o crivo do contraditório,
insuficientes para
a condenação da concessionária.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de a
pelação
c
ível interpost
o

pela
ENERGISA MATO GR
OSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/
A
contra
a sentença proferida pelo
Dra. Yale
Sabo
Mendes,
Juiz
de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança n. 1033894-72.2022.8.11.0041, ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S/
A
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a
A
pelante ao pagamento da quantia de R$ 18.692,56, a título de danos materiais, decorrentes de falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, que
causaram
danos a diversos aparelhos eletr
ônicos dos segurados da apelada, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o montante atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC
(ID.
220535223
).

Em suas razões recursais
(ID.
220535225
)
, a Apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma, pois não teria havido falha na prestação dos seus serviços, nem nexo de causalidade entre o suposto event
o danoso e os danos reclamados, suscitando, ainda,
que houve cerceamento de defesa, devido ao indeferimento da produção de prova pericial que poderia demonstrar a inexistência de tais danos.

A
Seguradora a
pelada apresentou contrarrazões em ID.
220535229
, rebatendo os argumentos da Apelante, alegando que as provas produzidas nos autos são suficientes para embasar a condenação, que não houve cerceamento de defesa, e que o nexo causal entre o serviço prestado pela
Apelante e os danos sofridos pelos segurados está devidamente comprovado, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
221409156
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, tem-se
Ação de Cobrança
proposta
pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S
/
A
em face d
a

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

A
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A
, ora Apelada, sustentou que nas datas de
03/01/2019, 23/12/2018, 15/02/2019, 02/05/2019, 29/10/2020, 06/10/2020, 06/10/2020, 28/02/2021, 06/06/2021,
houve oscilação de energia elétrica nas propriedades dos
seus
segurados,
respectivamente:
Cleomar

Romeiro

Ramos
,
Emerson

Gomides
d
os

Santos
,
Maria
d
as

Gra
ç
as
Zanol

Turini
,
Rafael Luí
s

Borth
,
Mauri José
Bottin
,
Lourenç
a

Vieira Gomes

d
os Santos
,
Patrícia

Aparecida

Andrade

e

Riqueli
Alves

d
os Santos
,

danificando vários eletrodomésticos e equipamentos de geração de energia, motivo pelo qual teve que arcar com os valores da indenização securitária
cuja somatória atinge o montante de
R$
18,692,56
em favor dos referidos
segurados.

Assim, asseverou ser a

ENERGISA
responsável pelo sinistro, pugna
ndo
pela sua condenação ao pagamento da importância de
R$
18,
692,56

a título de danos materiais, além da verba de sucumbência.

O magistra
do
de origem julgou procedente o pedido inicial, assim fundamentando a sua decisão:

“
(...)
De início, vê-se que a contestação (Id. 123845803), foi apresentada fora do prazo legal, o que prejudica sua análise
.

Neste sentido, despacho (Id. 103720412), consignou no mandado que a parte requerida deverá contestar a presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de
conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, e que a não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).

A parte Ré é considerada revel quando não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação. Sendo apresentada contestação após o prazo concedido deve ser considerada intempestiva sua defesa, bem como, decretada a sua revelia.

Devidamente citada
a
parte Ré da designação da audiência conciliação (Id. 104743448), realizada dia 04/04/2023 (Id. 114322055), sendo que o prazo para apresentação de contestação passou a fluir no dia 05/04/2023, tendo se esgotado em 25/04/2023, todavia, somente no dia 20/07/2023 (Id. 123845803), a parte Requerida apresentou sua peça defensiva, fora prazo legal, o que impõe a decretação da revelia em seu desfavor.

Sendo assim, intempestiva a peça contestatória, tem lugar
a

revelia
, com a possibilidade do
julgamento antecipado da lide
, sem que se configure cerceamento de defesa
. Impende destacar ainda que a presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta e pode ceder a outros elementos de convicção e postulados valorativos, cuja análise deve ser realizada livremente pelo juiz da causa.

Quanto ao pedido de produção de prova documental e pericial pelas partes,
não vislumbro necessidade
, pois, necessário consignar que o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC
.

Na hipótese,
os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação segura sobre o mérito da causa
, sendo desnecessária a colheita de novas provas para averiguar os motivos que resultou em dano elétrico aos bens que guarnecem a empresa segurada e resguardados pela apólice de seguro pactuada
.

Ainda, a realização de tal ato seria
inócua
, tendo em vista o tempo decorrido desde o sinistro, de modo que o equipamento avariado não se
mantém no mesmo
estado da época do ocorrido, fator que torna impertinente a prova pericial pretendida.

Nesta trilha:
(...)

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a morosidade na prestação jurisdicional.

INACOLHO, pedido produção de prova documental e pericial.

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil
.

Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte Autora em face da responsabilidade da Ré pelo sinistro que culminou na danificação de aparelhos elétricos que guarnece o imóvel do segurado, ocasionando dano material no montante de R$ 18.692,56 (
dezoito mil, seiscentos e noventa e
dois reais e cinquenta seis centavos).

Sem maiores sobressaltos, vejo que a pretensão inicial merece guarida.

Inicialmente é válido salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa.

Os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que:
(...
)

Ademais, a responsabilidade da Ré em ressarcir os danos materiais causados pela má prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do disposto no §6º, do artigo 37, da Constituição Federal (in
verbis
):
(...
)

Outro não é o entendimento do E. TJMT:
(...)

Para imputar a responsabilidade pelos danos causados pela Requerida, basta a parte Autora demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade.

No caso em apreço,
é incontroverso que a parte Autora ressarciu os segurados descritos na peça de ingresso, perfazendo valor no montante de (R$ 18.692,56)
. Assim, sub-rogou-se no direito do usuário do serviço de energia elétrica, bem como, também restou comprovada a falha na prestação do serviço da concessionária Requerida, uma vez que ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, danificando os equipamentos elétricos eletrônicos que guarnecem os imóveis dos segurados, acarreados com exordial.

Tais prejuízos foram arcados pela parte Autora que, como cediço, se sub-roga nos direitos do segurado contra o causador do dano, conforme previsto no artigo 786 do Código Civil. In
verbis
:
(...)

No caso, aplica-se o CDC, uma vez que a seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

Neste sentido:
(...)

Além disso,
a parte Requerida não exibiu nos autos qualquer prova capaz de refutar as alegações da parte Autora, as quais foram elaboradas durante a fase de regulação do sinistro
.

Sendo assim, não há dúvidas de que,
havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados
.

A parte Autora comprovou nos autos a avaria dos equipamentos que se deu em razão danos
elétricos
acerca da energia fornecida pela parte Ré
.

Consigno ainda que
a parte Requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora (art. 373, II, CPC), deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante
.

Nessa esteira,
os documentos acostados na inicial consubstanciam prova suficiente de que o dano elétrico sofrido pelo segurado da parte Autora
, de tal sorte, a Ré enquanto concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, cumprindo-lhe o dever de atenção e reparos frequentes nas instalações e nos equipamentos condutores de energia elétrica às unidades consumidoras.

De mais a mais, não se apontou, concretamente, qualquer outra causa eficiente para a danificação dos equipamentos que guarnece imóvel segurado, a não ser a alteração da carga na rede elétrica, oscilação de energia elétrica.

Enfim, inaceitável a pretendida exoneração do fornecedor, haja vista se tratar de risco inerente à atividade, mesmo porque a expectativa legítima de segurança é intrínseca em matéria de proteção ao consumidor.

O desenrolar dos fatos, da forma como apontam as provas documentais, torna evidente a existência do nexo causal entre a conduta da parte Requerida e os danos gerados em desfavor da parte Requerente
.

Desse modo, comprovado os danos materiais sofridos e o nexo de causalidade entre a falha no serviço prestado pela Ré e os referidos danos, como também não demonstrada qualquer causa excludente da responsabilidade da Ré, exsurge o dever de indenizar, fazendo jus ao ressarcimento dos valores postulados na exordial.

A propósito:
(...)

Nesse aspecto, a parte Ré não trouxe qualquer prova para desconstituir os fatos alegados pela parte Autora.

Insta salientar, ainda, que em que pese as alegações da parte Requerida no sentido de que a perícia técnica realizada pela parte Autora é unilateral e foi produzida sem testes ou meios para dignificar-se de verossimilhança, não merece prosperar tal afirmação
.

Pela prova coletada há o dever de indenizar por parte da Requerida, vez que todo o acervo converge para a existência de uma falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica que culminou na queima dos aparelhos eletrodomésticos. Não se pode olvidar que as descargas elétricas atingem redes de energia e a culpa não pode ser imputada ao usuário do serviço público pelo fato de não ter, eventualmente, em seu imóvel um sistema de para-raios ou de aterramento.

Houve a falha na prestação, vez que o serviço público é fornecido pela Ré e não seria o usuário o sujeito que teria que se acautelar do risco da atividade da empresa.

As descargas atmosféricas são fatos previsíveis em períodos chuvosos, com a consequente
sobretensão
as redes e, ao meu entender, a concessionária falha na prestação do serviço, na medida em que não usa dos meios técnicos existentes para evitar essa sobrecarga da rede elétrica concorrendo, com isso, para o evento danoso.

Explicitando a questão, temos que a ocorrência de descargas atmosféricas nas instalações de transmissão é risco típico da atividade de transmissão de energia elétrica e, a meu aviso, devem ser categorizadas como um fortuito interno que, como sabido, não rompe o nexo de causalidade.

Certos eventos ainda que imprevisíveis e inevitáveis, não excluem a responsabilidade do agente, pois constituem riscos inerentes ao negócio praticado. É o chamado “fortuito interno”. Assim, as descargas atmosféricas, ainda que inevitáveis e de ocorrência em momento imprevisível, não excluem a responsabilidade da concessionária, tampouco podem ser classificadas como caso fortuito externo ou de força maior, dado que possuem consequências evitáveis proporcionais à relação custo/risco que a ré assume no projeto de suas instalações.

Destarte, em face do atual quadro tecnológico, a incidência de descargas atmosféricas não pode de per si afastar a responsabilidade das concessionárias, vez que suas consequências são conhecidas, esperadas e plenamente contornáveis, desde que o serviço público esteja sendo prestado adequadamente. De outro lado, tal fato não impede que as concessionárias de serviço público comprovem nos autos que, muito embora tenha se cercado de todos aqueles cuidados, ainda assim o sistema de proteção da rede elétrica sucumbiu à
sobretensão
gerada.

Em conclusão: não é a descarga atmosférica em si que reside
a
responsabilidade das concessionárias e sim a conduta omissiva da Ré, no que diz respeito à continuidade do fornecimento de energia elétrica.

É de se relembrar que o art. 393, parágrafo único do Código Civil define o caso fortuito ou força maior como o que se verifica “no fato necessário, cujos efeitos não
era
possível evitar ou impedir”.

Assim, o conjunto probatório é claro e atesta que o sinistro ocorreu por causa de um fortuito interno, uma vez que, tendo havido
sobretensão
, a rede elétrica não estava suficientemente aparelhada tecnicamente para evitar as oscilações de energia elétrica.

O fortuito interno trata-se de evento na verdade, previsível e evitável relacionado à organização daquele que desenvolve uma determinada atividade que, contudo, não exclui a responsabilidade.

Sinteticamente, pode-se compreender o tema analisando a atividade desenvolvida pelo negócio e a causa do dano, assim, havendo uma relação do fato, como se fizesse parte do processo de produção ou disponibilização do serviço, tem-se o fortuito interno, ou seja, mantém-se a responsabilidade do explorador, pois o fato imprevisível adere-se ao risco da atividade desenvolvida, não havendo como aliená-la para o cliente.

Nesta ordem de ideias, dúvidas inexistem quanto ao evento danoso e o nexo
da
causalidade. Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, a sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva, e quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, a partir do desembolso.

Neste sentido:
(...)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais desta ação de ressarcimento formulado pela Autora
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A.
, em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, e por consequência,
CONDENO a concessionária Ré ao pagamento da quantia de R$ 18.692,56
(dezoito mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), referente aos danos materiais causados acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) TUDO a partir do desembolso da indenização.

CONDENO
ainda a parte Requerida ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, ao qual arbitro em
10% (dez por cento) do montante atualizado da condenação
de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC
.
(
...)
”
(ID.
220535223
) (
g.n
.)

Pois bem.

Em
preliminar
de mérito
,

ainda que assim não intitulada,
a
ENERGISA
sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que a sentença teria consignado que não houve
comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor
, sem que tenha sido lhe dada a
oportunidade
de produzir provas.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por essa razão é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Além disso, o juiz pode, inclusive, dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício
;
ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464
)

Nesse trilhar
,

entendo que não houve o alegado cerceamento de defesa, eis que
desnecessária a produção das provas pretendidas,
pois
os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide
.

Assim
,
rejeito a preliminar
.

Ultrapassada a questão,
passo a análise do
mérito
.

Inicialmente, importa
destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório,
haja

vista
ter a
S
eguradora
se
sub-rogado nos direitos do
s
autor
es
quando efetuou o pagamento da indenização securitária,
in
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA
SUB-ROGADA
PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDO
R -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
POSSIBILIDADE
- RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Por esta razão,
a inversão do ônus da prova decorre
ope
legis, isto é, da própria lei
, cabendo ao fornecedor
a
comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro.
(TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020,
Publicado
no DJE 19/10/2020)
(
g.n
.)

No que tange ao nexo causal, a
Concessionária de Energia a
pelante
assevera que
os laudos apresentados de forma unilateral
são completamente genéricos, sendo insuficientes para fundamentar a procedência do pleito, pois sequer fazem menção aos métodos utilizados para atestar a causa determinante dos danos causados ao equipamento, bem como não obedecem à regra de competência estabelecida pela Resolução nº 218/1973, do Conselho Federal de Engenharia, a qual designa as atividades de elaboração de laudo ou parecer técnico aos profissionais de engenharia.

Alega ainda que
a
C
oncessionária
de
E
nergia
é responsável pela fiscalização e pela manutenção da rede de distribuição de energia somente até o ponto de entrega da energia elétrica, sendo as instalações internas de uma
unidade consumidora responsabilidade de seu proprietário, nos termos dos artigos 166, 167, 2º LXII, 14 e 15 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Assim, segundo sustenta, a avaria a equipamentos eletroeletrônicos pode decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica, tais como: problemas na rede elétrica interna; precariedade das instalações elétricas internas; deficiências no Sistema de Proteção de Distúrbios Atmosféricos; deficiências no Sistema de Aterramento; defeito nas instalações elétricas internas; falta de manutenção dos equipamentos elétricos; defeito nos próprios equipamentos elétricos etc.

É cediço que a responsabilidade da concessionária de energia por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima
;
contudo,
pela leitura atenta dos autos, entendo que
não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Percebe-se
,
pelas leituras dos laudos técnicos anexados à inicial, por meio dos quais se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso,
que foram elaborado
s
de forma superficial e genérica
, não trazendo a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos.

Desse modo, os documentos mencionados não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica.

Ademais, muitos dos laudos não apresentam
qualquer registro fotográfico dos equipamentos que apresentaram defeitos, o que também inviabiliza a “impugnação técnica”.

Destarte, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabiliza
ção civil, ainda que neste caso
seja de natureza objetiva, eis que o l
audo técnico, por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido
.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO
-
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO
-
CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
-
PRELIMINARES REJEITADAS
-
EQUIPAMENTO AVARIADO
-
SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA
-
LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
-
DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO
-
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
-
RECURSO PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda
. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de
sucumbência.
”

(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 12/02/2021)

(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É
inócua
a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado,
e
portanto
não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo
dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico.
”

(TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência,
j.
05/08/2020, DJE 10/08/2020)
(
g.n
.)

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

e
LHE
DOU
PROVIMENTO,

para o fim de reformar a sentença
vergastada
,
julgando
improcedente
a pretensão deduzida na inicial
, em virtude
dos fatos registrados nos autos,
invertendo, por corolário logico, o ônus
de
sucumbência em favor d
a
Apelante
,
mantido o
percentual fixado na origem.

Sem
honorários recursais, uma vez que condicionado ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024